Tribunal: TJES
Processo: 5003086-86.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003086-86.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIA MARIA CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003086-86.2020.8.08.0035

RECTE.: LUCIA MARIA CARDOSO DA SILVA

RECDO.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. DÍVIDA PROPTER PERSONAM. DÉBITO EXIGÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Relatória

A autora alega que formalizou contrato de compra e venda com terceiro que não integra a lide, mas continuou recebendo as faturas em seu nome. Afirma que demonstrou a venda do imóvel, solicitando a troca da titularidade, momento que fora informada que tal modificação seria feita. Ocorre que em vez de registrarem o nome da nova proprietária, colocaram novamente o nome da autora. Assim, alega a autora que por diversas vezes tentou resolver a situação de forma administrativa, indo ao encontro da requerida e fazendo contato junto ao PROCON, mas não obteve êxito.

Alega não ter condições para fazer o registro da venda no cartório, mas afirma que, por meio de documentações, comprovou para a requerida a venda do imóvel e mesmo assim não conseguiu solucionar o imbróglio.

Isto posto, requer em sede liminar, que a requerida seja compelida a transferir a titularidade do vínculo consumerista e dos débitos advindos de tal relação para o nome da nova proprietária do imóvel, Sra. Lucimara Pereira de Morais.

Ao final, requer a confirmação da liminar, a transferência de titularidade e os débitos cobrados para o nome da nova proprietária, seja retirado a restrição do cadastro de inadimplentes e condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a empresa requerida deixou de apresentar defesa no prazo legal, atraindo para si os efeitos da revelia.

Superada a fase de instrução, foi proferida sentença de improcedência em razão da ausência de verossimilhança nas alegações autorais.

Em sede recursal, a autora requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos, sob o fundamento de que a revelia da empresa somada aos documentos colacionados aos autos é suficiente para comprovar o direito alegado.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Em que pese a revelia e a possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da demanda ser de cunho consumerista, a recorrente não trouxe prova mínima de suas alegações, posto que apesar de ter alienado o imóvel a terceiro, não comprova nos autos que realmente solicitou a mudança da titularidade para o novo proprietário, ou, ao menos, o cancelamento do fornecimento de energia elétrica para o imóvel.

Destaca-se que a própria autora confessa não ter realizado o procedimento correto para alteração da titularidade, alegando que não possui condições de fazer o registro da venda no cartório, mas que a apresentação de documentos junto à requerida seria suficiente para proceder com a transferência. Não obstante, tal alegação não merece prosperar, uma vez que existe procedimento específico a ser observado para a alteração da titularidade, que requer, inicialmente, o registro do documento de compra e venda.

Uma vez realizada a venda do imóvel, caberia ao antigo proprietário comunicar à recorrida e requerer a alteração da titularidade, sendo esse o entendimento que prevalece nos tribunais e ao qual me filio. Vejamos:

DIREITOS CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA - RELAÇÃO INTER PARTES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ÔNUS DO SUJEITO CADASTRADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
Compete ao titular da unidade consumidora requerer à concessionária a transferência do respectivo registro em caso de mudança do possuidor ou proprietário do imóvel, sob pena de arcar com as custas do período pertinente
- Destarte, inexistindo demonstração de pedido de transferência da titularidade das contas de energia elétrica na época das faturas objeto de cobrança, permanece íntegra a legitimidade e a responsabilidade da Apelada - Sentença reformada - Recurso conhecido e provido. (TJAM - AC 0238889-68.2011.8.04.0001 - Rel. Anselmo Chíxaro - DJe 08.10.2019 - p. 15)

ENERGIA ELÉTRICA DÉBITO ORIGINÁRIO DE OBRIGAÇÃO PESSOAL VENDA DO IMÓVEL - Impossibilidade de responsabilização do antigo proprietário, que não usufruiu do serviço, por débito do atual proprietário Inscrição do nome do antigo proprietário no cadastro de inadimplentes que deve ser excluída Sentença mantida RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. DANO MORAL ?
Condenação que merece ser afastada Ausência de notificação à concessionária sobre a mudança de titularidade da unidade consumidora Dever do autor Omissão do consumidor que culminou na manutenção de seu registro como titular da unidade e na negativação de seu nome em razão de um débito posterior à venda do bem Culpa exclusiva do consumidor
Excludente de responsabilidade do artigo 14, § 3º, II do CDC configurada RECURSO DA RÉ PROVIDO, prejudicado o recurso adesivo do autor. (TJSP - Ap 0000294-23.2011.8.26.0566 - São Carlos - 36ª CDPriv. - Rel. Renato Rangel Desinano - DJe 04.04.2013 - p. 1483)

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, ao deixar de reconhecer firma do contrato, como já pedido pela ré de forma administrativa, e não mostrar o contrato com as exigências legais solicitadas, a autora sujeitou-se aos inconvenientes da inadimplência da suposta compradora.

Portanto, não tendo sido a recorrida corretamente comunicada acerca da modificação da propriedade do bem no momento oportuno, não há qualquer equívoco no faturamento realizado em nome da autora, posto que permanece como responsável contratual em relação ao imóvel.

Dessa forma, inexistindo ato ilícito, não há que se falar, consequentemente, em dano moral indenizável.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus pr
ó
prios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do diploma processual.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.